Tribunal: TJES
Processo: 5000258-58.2022.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000258-58.2022.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE IRINEU GOMES e outros
RECORRIDO: EDP - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração no Processo de n° 5000258-58.2022.8.08.0032

Embargante: EDP – ESCELSA – ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A

Embargado: JOSE IRINEU GOMES

V O T O

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO NO JUÍZO
A QUO
. CÁLCULO SOBRE O VALOR DA CAUSA E NÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO.

Sabidamente, os embargos declaratórios buscam a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (omissão), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do silogismo decisório. Sob a égide do novo CPC, também podem ser arvorados para a corrigenda de erro material, consoante o seu artigo 1022, III.

No caso em apreço, todas as questões suscitadas pelo(s) interessado(s), e de repercussão sobre o silogismo decisório, foram clara e cumpridamente analisadas, sob o foco do teor probatório coligido. Omissões, por conseguinte, não foram cometidas.

Em realidade, no caso vertente, o que deseja a parte embargante é a modificação do julgado, o qual, entretanto, está embasado em norma expressa e especial, da Lei nº 9.099/95, que determina o arbitramento dos honorários de advogado no percentual de 10% a 20%
do valor corrigido da causa
, quando não houver condenação anterior, no ato objurgado. Não prevalece, por isso, a regra geral estatuída pelo Código de Processo Civil, no seu art. 85, §2º, que remete ao “proveito econômico obtido”.

O valor da causa deve ser a base de cálculo, ainda que o efetivo proveito econômico obtido pela parte em primeiro grau lhe seja inferior. É uma consequência inevitável do nítido caráter sancionatório, e não remuneratório, da condenação em honorários na Lei nº 9.099/95.

Destarte, totalmente descabida a alegação de omissão do pronunciamento embargado, que se calcou no referido dispositivo legal regente do microssistema!

Frente ao exposto, desnecessárias outras digressões, conheço dos embargos de declaração, mas lhes nego provimento.

É COMO VOTO.

VOTOS

O Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

O Dr.
GUSTAVO PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
dos embargos de declaração
,
NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)